Tribunal: TRF3
Processo: 0043376-41.2013.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
126/148)

0043376-41.2013.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, CPC/2015. DESVIRTUAMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REJEITA-SE O USO DOS ACLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES DIFERENTES DO APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não servindo com o propósito de renovar a discussão com novos argumentos.

2 - Como já exaustivamente mencionado, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 2°, § 5° da LEF) que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo da obrigação, o que, no presente caso, não ocorreu.

3 - A jurisprudência consolidou-se no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

4 - Conforme restou expressamente consignado, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitado os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da necessidade da produção probatória para a formação do seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide.

5 - No caso dos autos, não se observa a necessidade de perícia, posto que a controvérsia reside na análise quanto a legitimidade passiva do apelante, fato que pode ser conhecido e examinado pelo Judiciário, o que dispensa a produção de prova técnica.

6 - Os documentos colacionados aos autos demonstram fortes indícios de formação de grupo econômico de fato entre a Hubrás Produtos de Petróleo Ltda. e outras empresas, com evidente confusão patrimonial, e a transferência fraudulenta de ativos financeiros entre elas, sendo que ficou comprovado nos autos que a executada original esvaziou seu patrimônio (fls. 1.228/1.240) e que sim, houve a dissolução irregular.

7 - Embora alegue a embargante que seu ramo é o imobiliário, isso não a impede de ser utilizada para internalizar imóveis alienados pela Hubrás a "offshores".

8 - A responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional).

9 - A fundamentação da embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

10 - Cabe advertir que a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório enseja na penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

11 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043376-41.2013.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BRASMOUNT IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA BEZERRA DE SALES - SP397521-A, MAYRA CECILIA DE MELO CARDILLO - SP300631-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043376-41.2013.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BRASMOUNT IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA BEZERRA DE SALES - SP397521-A, MAYRA CECILIA DE MELO CARDILLO - SP300631-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Brasmount Imobiliária em face da decisão ID 90487903 que negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante.

Alega, em síntese, que há erro e contradição na decisão, pois não é possível ter ocorrido a inclusão da embargante no polo passivo da execução fiscal em 2001 sendo que o ajuizamento da ação se deu em 2007. Aponta suposta contradição com relação ao ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, pois a embargante não era contribuinte quando da lavratura do auto de infração, e não participou do processo administrativo anterior. Alega que a decisão padece de erro no tocante a alegação de pagamento ou diminuição da dívida em razão de parcelamento, mas sim de nulidade do título executivo por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustenta haver contradição na decisão, pois nunca figurou no quadro societário da Hubrás, que, aliás, não teve sua dissolução irregular comprovada. Defende que não houve qualquer análise da documentação apresentada e outras provas produzidas no âmbito de instrução criminal. Prossegue afirmando que não tendo prova da materialidade delitiva, as operações efetivadas há anos atrás são lícitas e estão dentro da normalidade e de acordo com a legislação aplicável a espécie, não podendo, após o decurso de mais de 20 (vinte) anos serem tachadas de “simulacro”, sendo esse o objeto da perícia solicitada pela embargante, que fosse feita uma análise contábil da mesma, o que comprovaria que não há qualquer participação desta nos negócios da executada e tampouco o interesse comum no fato gerador, requisito do artigo 124, I do CTN.

Alega omissão quanto a alienação dos imóveis, pois se trata da atividade da embargante e quanto aos documentos trazidos, comprobatórios de sua ilegitimidade passiva, demonstrando ter sido constituída anos depois dos fatos geradores perseguidos na presente execução fiscal.

Sustenta a tese de que não há qualquer indicação da fundamentação legal utilizada para o enquadramento legal da embargante como responsável tributária. Defende a nulidade da CDA, que estando comprovada a a adesão ao parcelamento pela devedora originária, e permanecendo no programa durante o período de 16/03/2000 até 01/05/2007, como então poderia a exequente ter promovidos atos constitutivos como a inscrição em Dívida Ativa enquanto pendente tal parcelamento, pois o título executivo não gozava dos seus atributos de validade e eficácia, mormente quando observados os Decretos nos 3342/2000, revogado pelo Decreto no 3431/2000, que dispõem sobre a suspensão da exigibilidade, independentemente de homologação.

Alega que na época da inscrição na dívida ativa, os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso VI do CTN, c/c Decretos nos 3342/ de 25 de janeiro de 2000, revogado pelo Decreto no 3431 de 24/04/2000, que dispõem sobre a suspensão da exigibilidade, independentemente de homologação, para débitos não ajuizados, com o que lhe faltava uma das condições de ação, não estando o título executivo dotado de exigibilidade, sob pena de negativa de vigência a lei federal, notadamente os artigos 1° e 2°, § 3° da Lei 9.964/00, artigos 166, IV do Código Civil, 151, VI e 201, ambos do Código Tributário Nacional e 618, I do Código Processo Civil/1973 e 803, I, do CPC.

Prossegue afirmando, em suma, que a decisão não enfrentou os requisitos autorizadores da responsabilização tributária na forma dos artigos 124, 132, 133 e 135 do CTN no tocante a ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e que também não enfrentou a questão da formação do grupo econômico, da desconsideração da personalidade jurídica e da sucessão empresarial individualmente, em relação a cada coexecutado, aplicando-se a responsabilização tributária com base nestes institutos indistintamente a todos, sem que tenha comprovado o nexo causal exigido para tanto, em relação a embargante. Requer que seja atribuído efeito modificativo aos embargos declaratórios. Por fim, prequestiona a matéria.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043376-41.2013.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: BRASMOUNT IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA BEZERRA DE SALES - SP397521-A, MAYRA CECILIA DE MELO CARDILLO - SP300631-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não servindo com o propósito de renovar a discussão com novos argumentos.

Como já exaustivamente mencionado, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 2°, § 5° da LEF) que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo da obrigação, o que, no presente caso, não ocorreu.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é dispensável a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

Conforme restou expressamente consignado, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitado os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da necessidade da produção probatória para a formação do seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide.

Aliás, cabe destacar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando, inclusive, autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundada no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.

No caso dos autos, não se observa a necessidade de perícia, posto que a controvérsia reside na análise quanto a legitimidade passiva do apelante, fato que pode ser conhecido e examinado pelo Judiciário, o que dispensa a produção de prova técnica.

Os documentos colacionados aos autos demonstram fortes indícios de formação de grupo econômico de fato entre a Hubrás Produtos de Petróleo Ltda. e outras empresas, com evidente confusão patrimonial, e a transferência fraudulenta de ativos financeiros entre elas, sendo que ficou comprovado nos autos que a executada original esvaziou seu patrimônio (fls. 1.228/1.240) e que sim, houve a dissolução irregular.

Embora alegue a embargante que seu ramo é o imobiliário, isso não a impede de ser utilizada para internalizar imóveis alienados pela Hubrás a "offshores".

Por certo, a mera existência de holding patrimonial não enseja na conclusão do caráter fraudulento da estrutura societária. Contudo, uma vez efetivamente comprovado o abuso da personalidade jurídica e uma atípica movimentação patrimonial com dilapidação dos bens de uma empresa devedora dissolvida irregularmente com a participação de várias outras em operações simuladas, não se pode afastar a constatação da conduta fraudulenta por parte dos administradores.

Em esquemas de blindagem patrimonial, é comum empresas que não participem formalmente do quadro societário uma das outras transferirem patrimônio entre si, sendo irrelevante a atividade empresarial exercida, o que se observa conforme a movimentação financeira e a inspeção dos negócio.

A responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O caso dos autos não envolve discussão de responsabilidade tributária de sócios ou administradores (artigo 135, III, CTN), mas de empresas do mesmo grupo econômico, em que promovidos atos efetivos de dilapidação e esvaziamento patrimonial da executada para frustrar a execução fiscal, com sucessão empresarial de fato, caso em que, segundo a jurisprudência firme e consolidada, a prescrição não se verifica apenas pelo decurso do prazo de cinco anos entre citação da executada originária e pedido de redirecionamento, sendo imprescindível a caracterização da inércia da exequente.

2. Sobre a ilegitimidade passiva da agravante, cabe destacar que a inclusão de corresponsáveis no curso da execução fiscal não revela qualquer ilegalidade. Caso não conste da CDA os corresponsáveis, cabe à exequente fundamentar o pedido no curso da execução fiscal, para apreciação do Juízo, sujeitando-se à impugnação pelos agravados, sem ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

3. No caso, restou suficientemente demonstrado que a executada foi sucedida, de fato, pela agravante, a partir da dilapidação de seu patrimônio, com a formalização de negócios jurídicos simulados, confusão patrimonial e fraude, destinadas a prejudicar as execuções fiscais, tendo sido a narrativa da exequente detalhada em aspectos fáticos e probatórios, com a adequação legal do pedido de responsabilização tributária solidária de tais empresas.

4. Apesar de detalhada a exposição fática, a agravante deixou de lançar impugnação específica, optando por deduzir defesa genérica, alegando que a existência de grupo econômico não gera, à luz dos artigos 131 a 135, CTN, responsabilidade tributária ou, se gerasse, seria necessária a prova de prática conjunto do fato gerador, não bastando mero interesse econômico na situação.

5. Todavia, como revelado, não se tratou de mero grupo econômico em exercício regular de direito, mas, ao contrário, constatou-se que houve adoção de arquitetura societária, deliberadamente usada, a despeito de aspectos formais destinados a inibir a configuração da responsabilidade tributária, para viabilizar a dilapidação do patrimônio da executada, com formalização de negócios jurídicos simulados, confusão patrimonial e fraude, dirigidas a prejudicar as execuções fiscais, não cabendo, portanto, alegar a inexistência de vínculo econômico ou administrativo.

6. Não por outro motivo, esta Corte já reconheceu a validade do pleito de inclusão de empresas de tal grupo econômico em execuções fiscais movidas contra a devedora originária, rejeitando exceções de pré-executividade ajuizadas para o reconhecimento da inexistência de responsabilidade tributária.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010313-17.2017.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 19/10/2017, Intimação via sistema DATA: 23/10/2017)

Ademais, a unidade gerencial e confusão patrimonial entre a Hubrás e a embargante justificam a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do Código Civil.

Confira-se trecho da decisão nesse sentido:

Os argumentos e elementos de prova colacionados aos autos pela Fazenda Pública revelam a existência de um grupo econômico de fato formado por diversas pessoas jurídicas, dentre as quais a ora apelante, cujo controle acionário e gerencial em última instância é concentrado nas mãos de integrantes da família DUARTE (Marcos Tidemann Duarte, Márcio Tidemann Duarte, Marcelo Tidemann Duarte, Roberto Marcondes Duarte, Rafael Marcondes Duarte, Ricardo Marcondes Duarte, Wilma Hiemisch Duarte, Fernanda Hiemisch Duarte e Luzia Helena Brescancini Emboada Duarte) ou de terceiros ligados ao grupo familiar (v. g. Márcio Sergio Veiga, Paulo Rosa Barbosa, Daniel de Souza Marques, Nádia Ferrari Scanavacca).

A empresa ATINS foi constituída em 09/2000 pela PORT SERVICES LTD, com sede nas Bahamas, e por Daniel de Souza Marques, na qualidade de sócio gerente/delegado e procurador da PORT SERVICES. No ano de 2002, DANIEL retirou-se da sociedade, sendo admitida FLÁVIA HIEMISCH DUARTE, na qualidade de sócia/gerente delegada, retirando-se em 02/2004, quando assumiu CAROLINE HIEMISCH DUARTE, ambas filhas de MARCOS TIDEMANN DUARTE, fatos incontroversos nos autos. DANIEL DE SOUZA MARQUES foi, na mesma época, procurador da SHOOBAI e da empresa CURITIBA EMPREENDIMENTOS, bem como sócio e representante da empresa apelante, a BRASMOUNT .

O contexto dos autos revela a participação de várias empresas, que de modo direto ou indireto, colaboraram para a dilapidação do patrimônio da executada original: vários imóveis pertencentes à Hubrás foram vendidos para a "offshore" SHOOBAI FINANCE & INVESTMENT CORP., representada por DANIEL DE SOUZA MARQUES, que por sua vez os alienou para a empresa CURITIBA EMPREENDIMENTOS LTDA (também representada por DANIEL DE SOUZA MARQUES) e para as empresas BRASMOUNT IMOBILIÁRIA LTDA e ROSENFELD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, representadas por seu gerente delegado, MARCOS TIDEMANN DUARTE. Também diversos imóveis da HUBRÁS foram alienados, antes e depois de sua alienação para a PETROINVESTMENT, em benefícios de empresas representadas por DANIEL DE SOUZA MARQUES ou pelo sócio MARCOS TIDEMANN DUARTE.

Os documentos juntados aos autos revelam que após o endividamento da Hubrás ocorreu o esvaziamento patrimonial do executado mediante transferência de ativos ao apelante e a outras empresas do mesmo grupo, que indicam a fraude e o abuso de poder, pressupostos para o redirecionamento da responsabilidade tributária dos débitos da Hubrás ao ora apelante.

(...)

Os fatos que levaram à conclusão sobre a dissolução irregular da Hubrás (dilapidação de seu patrimônio pelos membros da família Tidemann Duarte e sucessão irregular pelas empresas do grupo econômico familiar) ocorreram posteriormente aos fatos geradores dos créditos tributários e já demonstram o abuso de personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade, fraude e confusão patrimonial, o que propicia a responsabilidade tributária dos membros do grupo empresarial de fato, valendo-se da previsão do art. 50 do Código Civil c/c art. 4o, §2o da Lei 6.830/1980.

Dos próprios argumentos despendidos nos aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada, pretensão esta incabível nesta via recursal.

Confira-se julgado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, AGRAVADA PELA INOVAÇÃO RECURSAL, DESVIRTUANDO-SE COMPLETAMENTE A FINALIDADE LEGAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ALÉM DO SIMPLES APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (STF, Plenário, RE 898.060-ED).

1. O julgado embargado tratou com clareza de toda a matéria dita "omissa", já que a mesma estava posta em sede recursal, fazendo-o com fundamentação suficiente para deslinde da causa, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. As razões veiculadas nos presentes embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado - necessidade de prova pericial, duplicidade de cobrança, ocorrência de prescrição e decadência, ausência de enquadramento do embargante na hipótese legal de responsabilização tributária, necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum calçados no entendimento de que ficou provado nos autos que a empresa embargante pertence a um grupo econômico de fato, que há indícios de confusão patrimonial e que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A ementa do julgado é cristalina quanto ao posicionamento adotado por esta Turma.

3. Consta do item 1 da ementa que "A matéria tratada na inicial dos embargos não necessita de prova pericial, pois a prova necessária ao deslinde do caso é exclusivamente documental".

4. Consta do item 2 da ementa que "Restam preclusas as questões de decadência e da prescrição do crédito, posto que a questão já foi analisada quando da apreciação da exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução e não recorrida nessa parte. Precedentes do STJ".

5. Consta do item 3 da ementa que "o crédito em cobro na execução ora embargada diz respeito à FINSOCIAL incidente sobre o faturamento da empresa, enquanto o crédito em cobro na execução em que alega existir duplicidade refere-se à FINSOCIAL que a HUBRÁS deveria ter antecipado na condição de substituta tributária. Assim foi reconhecido no Processo Administrativo n. 10880.044.869/93-24. Embora a embargante alegue que não existe contribuição ao FINSOCIAL em caráter de substituição, uma vez que não haveria repasse de contribuição ao contribuinte de fato, essa matéria deve ser arguida naqueles autos, não nestes, e tal alegação, ao contrário do que pretende a Embargante, só confirma a distinção entre as cobranças. Duplicidade não reconhecida".

6. Consta do item 12 da ementa que "resta evidenciada a fraude e confusão patrimonial, para fins de desconsiderar a personalidade jurídica da HUBRÁS e responsabilizar a Embargante, nos termos do art. 50 do Código Civil; a responsabilidade foi reconhecida não pelo interesse comum no fato gerador, mas por ter a Embargante se beneficiado com transferências patrimoniais fraudulentas após o inadimplemento do tributo pela HUBRÁS".

7. Inaplicável ao caso o "incidente de desconsideração da personalidade jurídica" previsto no artigo 133 do CPC/2015, pois o redirecionamento da execução fiscal em face da embargante se deu anteriormente à vigência do mencionado diploma legal, tido como marco para sustentar a arguição (REsp 1775269/PR). Não bastasse, trata-se de inovação recursal, resvalando na má fé processual, pois essa questão não foi alegada pela embargante em seu apelo.

8. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

9. É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

10. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

11. "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016), além do que "aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios" (STJ, EDcl na AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016).

12. Se o exame dos autos revela que se acham ausentes quaisquer das hipóteses para oposição dos embargos declaratórios, resta evidenciada sua improcedência manifesta, signo seguro de seu caráter apenas protelatório, a justificar, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, a multa, aqui fixada em 2,00% sobre o valor da causa (R$ 1.905.985,56 - fl. 25, a ser atualizado conforme a Res. 267/CJF). Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores, como segue: STF, ARE 970975 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2019 PUBLIC 24-05-2019 - ARE 1163088 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 809.623/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019 - AgInt no REsp 1746210/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019 - EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.324.260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/04/2016 - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1337602/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016. Veja-se, de modo especial, o entendimento do Plenário do STF: RE 898.060-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019.

13. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2241254 - 0061855-19.2012.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2019) grifamos

A fundamentação da embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

Cabe advertir que a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório enseja na penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

Ante o exposto, devem ser rejeitados os embargos de declaração .

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, CPC/2015. DESVIRTUAMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REJEITA-SE O USO DOS ACLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES DIFERENTES DO APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não servindo com o propósito de renovar a discussão com novos argumentos.

2 - Como já exaustivamente mencionado, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 2°, § 5° da LEF) que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo da obrigação, o que, no presente caso, não ocorreu.

3 - A jurisprudência consolidou-se no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

4 - Conforme restou expressamente consignado, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitado os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da necessidade da produção probatória para a formação do seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide.

5 - No caso dos autos, não se observa a necessidade de perícia, posto que a controvérsia reside na análise quanto a legitimidade passiva do apelante, fato que pode ser conhecido e examinado pelo Judiciário, o que dispensa a produção de prova técnica.

6 - Os documentos colacionados aos autos demonstram fortes indícios de formação de grupo econômico de fato entre a Hubrás Produtos de Petróleo Ltda. e outras empresas, com evidente confusão patrimonial, e a transferência fraudulenta de ativos financeiros entre elas, sendo que ficou comprovado nos autos que a executada original esvaziou seu patrimônio (fls. 1.228/1.240) e que sim, houve a dissolução irregular.

7 - Embora alegue a embargante que seu ramo é o imobiliário, isso não a impede de ser utilizada para internalizar imóveis alienados pela Hubrás a "offshores".

8 - A responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional).

9 - A fundamentação da embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

10 - Cabe advertir que a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório enseja na penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

11 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.